Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725182-74.2020.8.07.0001 APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: ANGELICA GUADALUPE FURTADO MAZIERO, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR